Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729329-80.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARLA VIEGAS RODOVALHO REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: CARLA VIEGAS RODOVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO À Secretaria, para que anote a inscrição dos i. Advogados da apelada-autora (id. 16960068) para sustentação oral na 11 a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora